Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003675-65.2008.8.14.0301
APELANTE: ERCIO JOSE FONSECA DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. JUSTIFICADO NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
indeferimento da promoção em preterição se baseou no fato de que não constava nos autos informação de que o autor tivesse sido justificado no referido procedimento administrativo, uma vez que o autor se enquadrava no art. 24, letra "e", da Lei Estadual n° 5.249/85 c/c art. 33, letra "e", do Decreto Estadual n° 4.244/86.

2-
Porém a E. Corte ao analisar os autos do Conselho de Justificação, manteve a decisão dos membros do Conselho que inocentou o justificante julgando-o apto a permanecer no quadro de oficiais.

3-
Sendo assim, o autor, ora apelante se enquadra na hipótese do art. 12, “d”, e não há qualquer conduta nos autos que esteja em desarmonia com as demais hipóteses, não havendo, portanto, fundamento legal para que não seja promovido com ressarcimento de preterição ao posto de Capitão a contar do dia 21/04/2007.

4. Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, para
CONHEÇER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERCIO JOSE FONSECA DA COSTA
, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 1466091) que, nos autos da ação ordinária de promoção por ressarcimento de preterição com pedido de antecipação de tutela ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido, na forma do art. 487, inciso I do CPC/2015.

O autor é Oficial da Polícia Militar do Pará e informa que sua última promoção foi ao posto de 1° Tenente PM e que em 21/04/2007, mesmo tendo cumprido todos os requisitos para ser promovido ao posto de Capitão, não o foi por ter sido considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório em razão de não ter cumprido os requisitos da Lei n° 5.249/85.

Aduz que que a avaliação instaurada pelo Conselho de Justificação não merece prosperar tendo em vista que os atos que instituíram os Conselho foram revogados por ato do Governador do Estado e que por isso os procedimentos realizados deveriam ser declarados nulos e, portanto, não deveria ter o condão de impedir a promoção do autor ao Posto de Capitão da PMPA. Assim, segundo o autor os efeitos dos atos revogatórios devem retroagir à data da promoção de 21/04/2007, extinguindo-se assim os motivos da não promoção à época, havendo o direito a promoção em ressarcimento de preterição.

Argumenta ainda que sua não promoção e exclusão dos quadros de acesso se deram por não ter obtido conceito moral e profissional e por haver denúncia na justiça militar, estando assim sub iudice. Nesse contexto, alega que tal justificativa não merece respaldo por contrariar o princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista não haver ainda o trânsito em julgado da condenação.

Portanto, devido a isso, entende fazer jus à promoção em ressarcimento por preterição, a contar de 21/04/2007, face a previsão legal dos arts. 8º e 14, § 2º do Decreto nº 4.244/86, e no art. 12, d, da Lei 5.249/85.

Diante disto, requereu liminarmente a sua promoção ao Posto de Capitão, a contar de 21/04/2007, e no mérito seja julgada procedente a presente ação, ratificando a decisão liminar, para que seja imediatamente promovido ao posto de Capitão PM pelo critério de Antiguidade, sendo tal promoção efetuada em ressarcimento de preterição.

Ao receber a inicial, o magistrado de piso indeferiu o pedido liminar, dada a complexidade dos fatos e por não ter subsídios suficientes para embasar uma possível decisão concessiva, entendendo imprescindível e prudente o estabelecimento do contraditório, para, após, pronunciar-se sobre o pedido de antecipação da tutela.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela improcedência do pedido. (Num. 1466090).

O juízo determinou o julgamento antecipado do mérito da lide, visto tratar-se de matéria eminentemente de direito. (Num. 1466089 - Pág. 2).

Sobreveio sentença (Num. 1466091) julgando improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 1466092), alegando que foram abertos, ao todo, três Conselhos de justificação contra o apelante. Os dois primeiros foram declarados nulos por não obedecerem às formalidades necessárias. No último, aduz que foi considerado, por unanimidade, inocente de todas as acusações a si imputadas.

Alega ainda que ter com parâmetro de aferição de conceito sobre um profissional apenas a existência ou não de um procedimento de Conselho de Justificação em trânsito, fere a garantia constitucional de não culpabilidade, pois, segundo o apelante, no presente caso, preferiu-se por prejudicar a carreira de um oficial inocente por conta de um Conselho, que foi considerado nulo.

Ademais, pontua que, segundo a Lei estadual 8.388/16 o Oficial quando promovido em Ressarcimento de Preterição, deverá ser colocado em Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido à época devida, ou seja, o militar deverá ser promovido a contar da data em que inicialmente estava apto, uma vez que possuía todos os requisitos para a concessão do direito requerido.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença, assegurando os pedidos formulados na inicial.

Por outro lado, o Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso de apelo (ID 1466094 - Pág. 2 - 8), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a decisão a quo, afim de que o militar seja promovido ao posto de Capitão da PMPA e ressarcido em virtude da preterição a contar do dia 21/04/2007, na forma do art. 4º, parágrafo único, c/c art. 12, alínea “d”, todos da Lei nº 5.249/1985 (ID 1788807 - Pág. 2 - 8).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita por não vislumbrar nos autos nenhum elemento ou mesmo indícios de informações que impeçam sua concessão.

Cinge-se o recurso em saber se o recorrente possui o direito de obter promoção em ressarcimento de preterição ao Posto de Capitão da PMPA a contar de 21/04/2007.

De acordo com o Ofício 135-CPO, acostado aos autos (ID 1466085 - Pág. 29) o 1° TEN QOAPM RG 10661 ÉRCIO JOSÉ FONSECA DA COSTA, deixou de ser incluído em Quadro de Acesso para as promoções de 21.04.07 por ter sido considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório, por não ter atendido o requisito previsto na alínea 'b" do Art. 9°, estando incurso no disposto no Art. 24, alínea "b" e "e" da Lei da| Estadual n" 5.249 de 29 de julho de 1985, bem como no Art. 33, alínea "bi e "e" do Decreto n° 4.244 de 28 de janeiro de 1986. Deixando de atender os requisitos essenciais para o acesso, obtendo, desta forma, conceito profissional INSUFICIENTE, ajuízo da Comissão de Promoção de Oficiais, conforme cópia da Ata da reunião da CPO em anexo.

Compulsando os autos, vê-se que o apelante foi submetido a três Conselhos de Justificação para apurar faltas funcionais supostamente cometidas por ele.

O Primeiro Conselho foi instaurado pelos Decreto Estadual de 12.01.2007 e o segundo pelo Decreto datado de 10.04.2007. Ambos foram declarados nulos pelo Chefe do Execuivo Estadual. O terceiro Conselho de Justificação, instaurado em 16.10.2007, publicado no Boletim Geral 193 de 18.10.2007, teve o objetivo de apurar as mesmas faltas dicicplinares e os membros do Conselho concluiram pela inocência do acusado no referido procedimento. Porém ao ser submetido à análise e decisão da Exma. Governadora do Estado, esta, opinou pela culpabilidade do militar, com supedâneo em parecer da Consultoria-Geral, que discordou das conclusões do Conselho de Justificação, apesar de considerar regular o procedimento adotado pelos conselheiros. O referido processo administrativo, Conselho de Justificação, foi submetido a julgamento pelo E. Corte de Justiça do Pará, por meio do processo (0000843-23.2008.8.14.0000) que confirmou a decisão dos membros do Conselho de Justificação, que inocentou o justificante, e julgou que o ora acusado era capaz de permanecer no oficialato.

Para fazer jus a ser ressarcido da preterição, o Oficial terá que ser absolvido (justificado) em Conselho de Justificação, nos exatos termos do art. 12, “d” da lei nº 5.249/1985, que assim dispõe sobre a matéria:

Art. 12 - O oficial PM/BM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

a) Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) For justificado em Conselho de Justificação; ou

e) Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

O Juízo a quo (ID 1466091 - Pág. 1 - 6) indeferiu o pedido de promoção em preterição, por considerar que “não há notícia nos autos de que o autor foi justificado no referido procedimento administrativo, pelo que se torna incabível o seu ressarcimento em preterição pelo critério antiguidade, uma vez que o autor se enquadra no art. 24, letra "e", da Lei Estadual n° 5.249/85 c/c art. 33, letra "e", do Decreto Estadual n° 4.244/86”.

Assim, o indeferimento da promoção em preterição se baseou no fato de que não constava nos autos informação de que o autor tivesse sido justificado no referido procedimento administrativo, uma vez que o autor se enquadrava no art. 24, letra "e", da Lei Estadual n° 5.249/85 c/c art. 33, letra "e", do Decreto Estadual n° 4.244/86.

Porém a E. Corte ao analisar os autos do Conselho de Justificação, manteve a decisão dos membros do Conselho que inocentou o justificante julgando-o apto a permanecer no quadro de oficiais. Segue ementa do julgamento.

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA UNANIMEMENTE. DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM A CORPORAÇÃO MILITAR. INCONSISTÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. OFICIAL QUE JUSTIFICOU A FALTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. JUSTIFICANTE JULGADO PLENAMENTE CAPAZ DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA 2008.300545-70, Rel. RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2009-06-08. Publicado em 2009-06-17).

Diante disso, importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo
jus
a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.

Sendo assim, o autor, ora apelante se enquadra na hipótese do art. 12, “d”, e não há qualquer conduta nos autos que esteja em desarmonia com as demais hipóteses, não havendo, portanto, fundamento legal para que não seja promovido com ressarcimento de preterição ao posto de Capitão a contar do dia 21/04/2007.

Portanto, estando a demanda do recorrente amparada legalmente, é questão de direito a reforma da sentença.

Por fim, acolho o parecer ministerial que veio robustecer o nosso convencimento sobre a necessidade de regorma da sentença, conforme se depreeende da análise dos seguintes trechos de sua manifestação:

(...) A partir da leitura do dispositivo retro transcrito, verifica-se que o militar justificado ou absolvido tem direito a ser promovido e ressarcido em virtude de preterição, como ficou demonstrado no caso em exame, resultando que o Apelante, pelo critério da antiguidade, faz jus à promoção em preterição contada a partir de 21/04/2007, data em que deveria ter sido promovido ao posto de Capitão da PMPA. Neste ponto, assiste razão ao Apelante

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVE E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para que o militar seja promovido ao posto de Capitão da PMPA e ressarcido em virtude da preterição a contar do dia 21/04/2007, na forma do art. 4º, parágrafo único, c/c art. 12, alínea “d”, todos da Lei nº 5.249/1985, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 1.000,00 (um mil reais) na forma do Art. 85 § 8º.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020